Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701663-95.2024.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO LUIZ DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MARLY FRANCISCA SILVA FARIAS, JEILISON JOHNSON SILVA FARIAS E JEIMISON JOHNSON SILVA FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDIDA PROTETIVA. AFASTAMENTO DO LAR. LEI 11.340/06. ESBULHO E PERDA DA POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete aos juízos das varas de família o processamento e julgamento de ações atinentes a reconhecimento e dissolução de união estável, com correspondente partilha de bens (art. 27, Lei 11.697/2008). Por outro lado, tendo a demanda por pretensão específica a reintegração de posse de imóvel, é de competência do juízo da vara cível processar e julgar a ação, à luz do artigo 25 da Lei n.o 11.697/2008, inexistindo incompetência. 2. Evidente o interesse processual ante a necessidade da atuação do Judiciário, assim como a adequação e a utilidade da via eleita a, em tese, trazer algum proveito em favor do autor, em caso de eventual procedência da pretensão, atinente à proteção possessória do imóvel, à luz dos artigos 560 e 561 do CPC. 3. À luz dos artigos 560 e 561 do CPC, em caso de pretensão possessória (reintegração/manutenção), incumbe ao autor comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte adversa, a data em que ocorreu e a continuidade ou perda da posse, se o caso. 4. O afastamento do lar como resultado de medida protetiva judicial oriunda de suposto ato de violência doméstica não configura o esbulho tampouco a perda da posse necessários para a reintegração de posse. Precedentes. 5. Não comprovado ou configurado o esbulho possessório e a irregular perda da posse do imóvel pelo autor, de modo a não preencher os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se julgar improcedente o pedido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a reintegração na posse de seu único imóvel, o qual foi esbulhado pelos recorridos. Aduz que o imóvel em questão pertence unicamente ao insurgente, estando usurpado de sua moradia, sendo obrigado a pagar aluguel para viver. Por fim, assevera que deferimento de medida protetiva em seu desfavor não tem o condão de afastá-lo de seu lar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Contudo, ao contrário do constante da sentença, não se revela suficientemente caracterizado o esbulho específico para fins da pretendida proteção possessória em seu favor. (...) Assim, o afastamento do lar como resultado de medida protetiva judicial oriunda de suposto ato de violência doméstica não configura o esbulho tampouco a perda da posse necessários para a reintegração de posse. (...) Nesse quadro, não comprovado ou configurado o esbulho possessório e a irregular perda da posse do imóvel pelo autor, de modo a não preencher os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se reformar a sentença ora recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido” (ID 69362500). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020